Tribunal: TJSP
Processo: 1030809-30.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – ITBI. Segurança concedida para reconhecer direito ao recolhimento com base no valor da transação ou do valor referido no IPTU. Apuração da base de cálculo com base no valor de referência. Descabimento. Hipótese que não corresponde ao valor de aquisição do bem. Entendimento firmado por esta Corte, no julgamento do IRDR no 2243516-62.2017.8.26.0000 – Eficácia

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – ITBI. Segurança concedida para reconhecer direito ao recolhimento com base no valor da transação ou do valor referido no IPTU. Apuração da base de cálculo com base no valor de referência. Descabimento. Hipótese que não corresponde ao valor de aquisição do bem. Entendimento firmado por esta Corte, no julgamento do IRDR no 2243516-62.2017.8.26.0000 – Eficácia vinculante da tese fixada. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281772
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1030809-30.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado M.A.
PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1030809-30.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no 30845
[DIGITAL]
Apelação no 1030809-30.2019.2019.8.26.0053
Apelante: Município de São Paulo
Apelados: M.A. Participações Imobiliárias Ltda
Comarca: São Paulo
APELAÇÃO
Mandado de Segurança
ITBI. Segurança
concedida para reconhecer direito ao recolhimento com base no
valor da transação ou do valor referido no IPTU. Apuração da base
de cálculo com base no valor de referência. Descabimento.
Hipótese que não corresponde ao valor de aquisição do bem.
Entendimento firmado por esta Corte, no julgamento do IRDR no
2243516-62.2017.8.26.0000 Eficácia vinculante da tese fixada.
Recurso não provido.
Cuida-se de apelação (fls.84/93) em face de sentença (fls. 72/82)
que concedeu segurança1 para declarar como base de cálculo para o recolhimento do
ITBI, o valor de aquisição do imóvel ou o valor venal utilizado no cálculo do IPTU,
o que for maior.
Sustenta inadequação da via eleita, porquanto as alegações do
impetrante dependem de produção de prova incompatível com a via mandamental.
Quanto ao mérito, sustenta legítimo o “valor venal de referência”
atribuído ao imóvel, para fins de ITBI, nos termos da legislação municipal
(princípio da legalidade), cujo regime jurídico não se confunde com o do IPTU, o
que autoriza existência de bases de cálculo distintas entre os tributos.
Daí o pedido de reforma.
Houve contrarrazões (fls. 96/101).
A hipótese comporta reexame necessário.
É o relatório.
Trata-se de mandado de segurança que objetiva afastar adoção do
“valor venal de referência” para fins de apuração de ITBI.
De início, cumpre afastar as alegações de falta de interesse de agir e
inadequação da via eleita.
A mera possibilidade de pleitear “avaliação especial” do imóvel
1 Valor da causa em 18/6/2019: R$ 10.000,00 (fls. 17).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1030809-30.2019.8.26.0053 -Voto no
3
pela via administrativa, não pode subtrair do Poder Judiciário exame de lesão ou
ameaça de lesão a direito.
Além disso, não há que se falar em inadequação da via eleita, uma
vez que é desnecessária a dilação probatória e as provas constantes nos autos são
suficientes para o desate da lide.
No mérito, o recurso também não merece provimento.
Dispõe o artigo 38 do Código Tributário Nacional que a base de
cálculo do ITBI é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, conforme a
redação do artigo 7o, da lei no 11.154/91, sendo certo, também, que o referido
imposto e o IPTU têm a mesma base de cálculo.
Daí, a adoção de valores venais distintos para os aludidos tributos
afronta o princípio da legalidade. Sobre o tema, a lição de Kiyoshi Harada:
“O valor venal de imóvel urbano é aquele encontrado segundo a
legislação pertinente ao imposto predial e territorial urbano e é
revisto ou atualizado anualmente”. (...)
“De fato, a legislação do IPTU dispõe de critério objetivo para
apuração do valor venal, bem como de mecanismo para manter
atualizado esse valor apurado em 1o de janeiro de cada exercício.
Nada justifica apuração de outro valor venal para o mesmo imóvel,
só para o efeito de ITBI. A própria legislação estadual para
cobrança do imposto sobre transmissão causa mortis determina a
utilização da base de cálculo do IPTU ou do ITR, conforme se
trate, respectivamente, de imóvel urbano ou rural, ressalvado aos
interessados o direito de requererem avaliação judicial (art. 15 da
Lei no 9.591, de 30-12-66).”2
Ainda, precedentes desta Corte:
2 In “Direito Tributário Municipal”, segunda edição, São Paulo, Editora Atlas, páginas 94 e 96.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1030809-30.2019.8.26.0053 -Voto no
4
“MANDADO DE SEGURANÇA ITBI Fixação da base de cálculo
estabelecida
pelo
Decreto
Municipal
no
46.228/2005
-
Descabimento, pois violados os princípios da legalidade e
anterioridade - Ademais, o cálculo deve corresponder ao valor de
transmissão do bem, conforme estabelece o artigo 38 do Código
Tributário Nacional - Sentença reformada - Recurso provido.”3
“APELAÇÃO
-
EMBARGOS
A
EXECUÇÃO
-
ITBI
-
RECOLHIMENTO COM BASE NO VALOR VENAL - Suficiência:
Segundo o ordenamento jurídico, o ITBI deve ser recolhido pelo
maior valor resultante do cotejo entre o valor da transação
imobiliária e o seu valor venal. No presente caso, em que ambos os
valores são semelhantes e não havendo prova de que a transação
se deu por valor superior ao registrado no CRI, mostra-se correto e
suficiente o recolhimento com base em tal valor, sendo inaceitável
a existência de dois "valores venais", uma para o IPTU e outro
para o ITBI. Recurso não provido.”4
“APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - IMPOSTO DE
TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS - Base de
cálculo instituída pelo Decreto Municipal no 46.228/05, com
alterações da Lei no 14.256/06 - Base de cálculo que deve ser o do
valor venal utilizado para cálculo do IPTU ou o valor do negócio
declarado em venda e compra com prevalência do maior -
Impossibilidade de majoração sem regular processo administrativo
- Reexame necessário e recurso voluntário da municipalidade não
providos”.5
Esta Corte, no julgamento do incidente de resolução de demandas
3 Apelação no 0167016-72.2006.8.26.0000, Rel. Des. Wanderley José Federighi, j. 17/08/2011.
4 APELAÇÃO N° 990.10.140852-0, Rel. Des. Jair Martins, j. 20.5.2010.
5 Apelação no 0360763-79.2009, Rel. Des. Rodrigo Enout, j. 31.05.2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1030809-30.2019.8.26.0053 -Voto no
5
repetitivas no 2243516-62.2017.8.26.0000, definiu a base de cálculo do ITBI e fixou
a seguinte tese jurídica:
“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
ITBI BASE DE CÁLCULO Deve ser calculado sobre o valor do
negócio jurídico realizado ou sobre o valor venal do imóvel para
fins de IPTU, aquele que for maior, afastando o “valor de
referência” Ilegalidade na apuração do valor venal previsto em
desacordo com o CTN
Ofensa ao princípio da legalidade
tributária, artigo 150, inciso I da CF
Precedentes
IRDR
PROVIDO PARA FIXAR TESE JURÍDICA DA BASE DE
CÁLCULO DO ITBI, DEVENDO CORRESPONDER AO VALOR
VENAL DO IMÓVEL OU AO VALOR DA TRANSAÇÃO,
PREVALECENDO O QUE FOR MAIOR.”6
Nos termos dos artigos 927, caput, e 985, I, do Código de Processo
Civil, a tese fixada no julgamento do incidente tem eficácia vinculante, devendo ser
aplicada “a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica
questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal,
inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou
região” (artigo 985, I).
Assim, era de rigor a concessão da segurança para reconhecer o
direito da impetrante de recolher o imposto sobre valor do negócio jurídico ou
daquele considerado para o cálculo do IPTU, o que for maior, mantendo-se, assim, a
decisão recorrida.
Posto isso, nega-se provimento ao apelo.
João Alberto Pezarini
Relator
6 Acórdão julgado por maioria de votos, pelo 7o Grupo de Direito Público do Tribunal de Justiça, em
23/5/2019, Relator Designado Desembargador Burza Neto. Vencidos os Desembargadores Erbetta Filho,
Silva Russo e Eutálio Porto.